Tribunal: TJSP
Processo: 1005904-74.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de resolução de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração na posse e indenização por perdas e danos. Alegação de inadimplemento contratual por parte dos adquirentes. Sentença de procedência.
Isenção da taxa judiciária. Benefícios da justiça gratuita indeferidos à autora. Concessão da isenção do pagamento da taxa judiciária com fulcro no artigo 6o da Lei no

Ementa:
Apelação cível. Ação de resolução de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração na posse e indenização por perdas e danos. Alegação de inadimplemento contratual por parte dos adquirentes. Sentença de procedência.
Isenção da taxa judiciária. Benefícios da justiça gratuita indeferidos à autora. Concessão da isenção do pagamento da taxa judiciária com fulcro no artigo 6o da Lei no 11.608/2003. Inadmissibilidade. Autora é entidade particular, não fazendo jus ao benefício. Isenção afastada.
Incompetência do Juízo. Partes que alteraram o foro de eleição para Comarca de São Bernardo do Campo. Ação foi proposta na Comarca de São Caetano do Sul. Réus não demonstraram que tal fato causou impedimento ao exercício regular de direito de defesa. Local de residência dos réus. Atendimento aos princípios da celeridade e economia processuais. Prorrogação da competência.
Notificação premonitória. Validade da notificação enviada pela autora para o réu e sua esposa que residem no mesmo endereço. Pedido de extinção da ação afastado.
Prescrição. Resolução contratual. Aplicação da regra geral do artigo 205, do Código Civil. Prazo prescricional para ação de rescisão do contrato se conta do inadimplemento do comprador. Prescrição não caracterizada.
Indenização por fruição do imóvel. Ocupação sem a devida contraprestação que evidencia perda para a autora, que ficou impossibilitada de fruir do bem. Não seria razoável que os réus que permaneceram no imóvel sem nada pagar pela ocupação tenham o valor restituído e fiquem sem pagar nenhuma indenização pela ocupação indevida. Imóvel indisponibilizado para comercialização ou utilização.
Retenção dos valores pagos. Partes devem ser restituídas à situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, com a devolução do valor pago pelos compradores e retenção pelo alienante de parte desse numerário para ressarcimento das despesas administrativas. Interpretação das Súmulas 1, 2 e 3 desta C. Corte.
Retenção dos valores pagos e indenização por fruição do imóvel. Cumulação dos pedidos cabível. Não configuração do "bis in idem". Retenção de parte dos valores pagos visa recompor os custos administrativos efetuados pela autora.
Litigância de má fé não caracterizada. Ausentes quaisquer hipóteses elencadas na lei para sua imposição.
Resultado. Preliminares parcialmente acolhidas. Recurso não provido.